Tribunal: TJMT
Processo: 1017959-26.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017959-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AMAZONIA PLASTICOS LTDA - CNPJ: 32.961.674/0001-49 (APELADO), JOSE MANUEL VILLAESCUSA POMARES - CPF: 082.418.958-28 (APELADO), MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ ARMAS - CPF: 595.675.891-00 (APELADO), JOSE MANUEL VILLAESCUSA POMARES - CPF: 082.418.958-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ ARMAS - CPF: 595.675.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR A 160 UPF/MT. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC, c/c os arts. 2º e 5º da L. 10.496/2017, sob o argumento de que o crédito executado (CDA nº 2020719412) era inferior a 160 UPF/MT. O exequente havia informado o cancelamento administrativo de duas CDAs e requerido o prosseguimento da execução quanto à CDA remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual nº 10.496/2017 atribui faculdade ou impõe obrigação à Procuradoria-Geral do Estado de desistir da execução fiscal de crédito inferior a 160 UPF/MT; e (ii) verificar se o Poder Judiciário pode extinguir de ofício a execução fiscal com fundamento nessa norma estadual, mesmo diante da manifestação expressa da Fazenda pelo prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado mera faculdade, e não obrigação, para deixar de ajuizar execuções fiscais ou desistir das já propostas, quando o valor for inferior a 160 UPF/MT, respeitados critérios internos de conveniência e oportunidade.

4.

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual com base nessa norma depende de manifestação expressa do ente público, não sendo admissível que o Poder Judiciário atue de ofício, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à legalidade administrativa.

5.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 (RE 1355208), e a Resolução CNJ nº 547/2024, reforçam que a extinção por ausência de interesse processual exige demonstração da ineficiência ou inadequação das medidas de cobrança, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

A Procuradoria-Geral do Estado, ao requerer a exclusão das CDAs canceladas e postular o prosseguimento da execução quanto à CDA remanescente, expressamente manifestou interesse na continuidade do feito, afastando a possibilidade de extinção por falta de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário.

2.

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual exige prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

3.

A atuação judicial de ofício para extinguir execução fiscal com base em valor inferior a 160 UPF/MT viola o princípio da separação dos poderes e extrapola os limites da atuação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 (RE 1355208); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21/08/2023; TJMT, N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Ribeiro, j. 29/01/2025; Resolução CNJ nº 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, que extinguiu o feito, por ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c os artigos 2º e 5º da Lei 10.496/2017.

O Apelante sustenta, em síntese, que a manutenção da execução, ainda que se trate de crédito considerado de pequeno valor, consubstancia direito e opção do credor fazendário, não cabendo ao Judiciário obstar, por iniciativa própria, a cobrança judicial com esse fundamento.

Argumenta que, para fins de aferição do limite de 160 UPF/MT, não se deve considerar apenas o valor individual desta execução, mas a soma de todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, incluindo principal, acessórios e honorários, conforme disciplina do parágrafo único do artigo 2º da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Afirma que a executada possui outros débitos regularmente inscritos em dívida ativa, apresentando relação de certidões, e destaca, a título exemplificativo, a CDA n. 20143978, no valor de R$ 146.713,71, aduzindo que a soma dos créditos supera o patamar legal, razão pela qual não há falar em extinção do feito por suposta insignificância do valor demandado.

Enfatiza que a extinção de execuções tidas por “de pequeno valor” configura faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício, invocando, para tanto, a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento afirma ser aplicável, por analogia, também às execuções de créditos estaduais, razão pela qual reputa indevida a extinção do feito por iniciativa do Juízo.

Com essas razões, requer o provimento do recurso o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal até a integral satisfação do crédito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, que extinguiu o feito, por ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c os artigos 2º e 5º da Lei 10.496/2017.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Amazônia Plásticos Ltda., com o objetivo de promover a cobrança do valor de R$ 38.168,56 (trinta e oito mil cento e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), referente créditos tributários de ICMS apurados e declarados, definitivamente constituídos e inscritos em dívida ativa, consubstanciados nas CDAs n. 2020276303, n. 2020522159 e n. 2020719412.

Em manifestação apresentada nos autos em 23 de novembro de 2023, o Exequente informou que que as CDAs n. 2020276303 e 2020522159 haviam sido canceladas administrativamente, razão pela qual requereu a desistência parcial da execução, sem ônus, e postulou o prosseguimento do feito exclusivamente quanto à CDA n. 2020719412, com a exclusão dos títulos cancelados.

Sobreveio sentença nos seguintes termos:

“[...] Vistos etc...

1 - Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso visando o recebimento dos débitos constantes das CDA’s 2020276303, 2020522159 e 2020719412.

No ID nº 134187253 a parte exequente informa o cancelamento das CDA ́s nº 2020276303 e 2020522159, devendo o feito prosseguir tão somente quanto à CDA 2020719412.

Assim, diante do pedido expresso da exequente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 26 da LEF, devendo o feito prosseguir tão somente quanto à CDA 2020719412.

2 - Diante da extinção parcial da presente execução fiscal, nos termos já constantes desta decisão, restam, neste feito, apenas o débito referente à ICMS APURADO E DECLARADO NA EFD OU GIA/ICMS’, cujo valor, conforme se verifica dos autos, é inferior a 160(cento e sessenta) UPF’s.

A Lei Estadual nº 10.496/2017, em seus arts. 2º e 5º assim prevê :

Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

[...]

Assim, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2º e 5º da Lei 10.496/2017, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem resolver o mérito.

Sem condenação em custas (art. 39 da Lei 6.830/80).

Sem condenação em verba honorária, uma vez que incabível à espécie, posto que o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

[...]

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, realizado o desbloqueio de eventuais valores em favor da parte executada, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD. [...]”.

Verifica-se, desde logo, assistir razão ao Apelante.

A Lei Estadual n. 10.496/2017 disciplina a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, prevendo em seu artigo 2º que:

“Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.”

A leitura atenta do dispositivo legal revela, de forma inequívoca, que a opção de não ajuizamento da ação de cobrança não constitui obrigação legal imposta à Fazenda Pública, mas mera faculdade outorgada à Procuradoria-Geral do Estado, a qual poderá decidir, com base em critérios internos de conveniência e oportunidade administrativa, se promove ou não a cobrança judicial dos débitos de pequeno valor.

De igual modo, o artigo 5º do mesmo diploma legal autoriza a desistência de ações de execução fiscal pendentes que se encontrem dentro do limite ali fixado,
verbis
:

“Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.”

Observa-se, portanto, que não há imposição legal para que o Poder Judiciário determine, de ofício, a extinção da execução fiscal com base em tal normativo, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, usurpando prerrogativas administrativas atribuídas à Procuradoria-Geral do Estado.

Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte, bem como entendimento adotado por Tribunais Superiores, a decisão judicial que impõe à Fazenda a desistência da execução fiscal de pequeno valor ofende a legalidade e extrapola os limites da atuação judicial, porquanto desconsidera o caráter discricionário da norma estadual em comento.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO– RECURSODE APELAÇÃOCÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADEDA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUALN. 10.496/2017 – MERA FACULDADEDA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2º, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5º, da referida norma. Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade. (TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPÚBLICO, MARCIOVIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. FACULDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. TEMA 1.184 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC c/c arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, por considerar o valor executado inferior a 160 UPF's.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a Lei Estadual nº 10.496/2017 confere faculdade ou impõe obrigação à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais cujos créditos se enquadrem nos ditames dos arts. 2º e 5º; e (II) verificar se existe embasamento para a extinção da execução com base no tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência. 4. O valor do crédito executado, quando atualizado em 29/04/2019, alcançava R$ 12.176,34, superando o limite estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024-CNJ. 5. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual exige prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário.

2. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual requer prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184 STF (RE 1355208); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2023; Resolução CNJ nº 547/2024. (N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

O mesmo entendimento foi ratificado no julgamento do RE 1355208 pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, e consolidado pela Resolução CNJ n. 547/2024, no sentido de que a extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual exige manifestação expressa do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas de cobrança, o que não ocorreu no presente caso.

No caso concreto, restou incontroverso que o Exequente, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, requereu a desistência parcial da execução fiscal em relação às CDAs n. 2020276303 e 2020522159, em razão de cancelamento administrativo, pugnando pelo regular prosseguimento do feito exclusivamente quanto ao título remanescente (CDA n. 2020719412).

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal quanto à CDA n. 2020719412.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025